Tribunal: TJMT
Processo: 1015722-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015722-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), LUCAS FELIX CAMILO - CPF: 060.616.901-69 (PACIENTE), ANA MARIA CORREA - CPF: 031.506.591-59 (VÍTIMA), GABRIEL CORREA SIMÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 147, 213 e 331, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI
– ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS ILÍCITOS SUPOSTAMENTE COMETIDOS E A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado.

2.
“Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).

3. O reconhecimento de flagrante ilegalidade decorrente da ausência de contemporaneidade da constrição deve observar o espaço de tempo entre a decretação da prisão preventiva e a data do suposto cometimento dos delitos.

4.
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”
(STJ. AgRg no HC n. 570553/RS. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 16.06.2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Lucas Félix Camilo
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 213, no art. 147, por duas vezes, e no art. 331, todos do Código Penal.

Inicialmente, assinala a impetrante que, embora não tenha sido formulado pedido de revogação da custódia em primeira instância, ante a subsistência da privação da liberdade em razão de ordem judicial, de rigor o conhecimento da presente ação constitucional.

Na sequência, aduz, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada no decreto prisional, registrando, no tópico, que o juízo
a quo
não logrou demonstrar a presença dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, notadamente porque a simples menção à existência de um processo executivo de pena e a gravidade abstrata do crime não se prestam a tanto, sendo, ademais, vedado o reforço de fundamentação em sede de informes.

Destaca que, à míngua de elementos concretos hábeis a demonstrar que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, impõe-se a observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, a resultar, ao menos, a aplicação de cautelares menos restritivas.

Assere, ainda, que a revogação da medida constritiva encontra amparo na
“ausência de contemporaneidade”
, porque, ao seu sentir,
“não há sinais do porquê a liberdade do Paciente representaria risco à ordem pública”
(id. 52028950).

Assim, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 52291969).

Informes devidamente subscritos (id. 52990960).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, ensejando, consequentemente, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

In casu
, verifica-se que
Lucas Félix Camilo
foi preso em flagrante em 18.05.2020 ante a suposta prática dos delitos descritos nos artigos 147, 213 e 331, todos do Código Penal, e em 19.05.2020 deu-se a conversão do flagrante em preventiva.

Na decisão combatida, o juízo
a quo
fundamenta a imprescindibilidade da medida extrema
“na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (artigo 312 do CPP)”
(id. 52990960).

Na sequência, com fulcro na gravidade concreta delitiva, evidenciada no
modus operandi
, detalha que, conforme o relato da vítima
Ana Maria Correa
:

“Lucas passou a mão na perna da declarante, momento que foi advertido pela declarante que se levantou; Que nesse momento Lucas se levantou também e agarrou a declarante por trás, pegando-a por baixo dos braços, levantando para cima, e saiu levando a declarante em direção ao quarto.

“Lucas estava muito agressivo e continuou insistindo que queria manter relações sexuais com a declarante, dizendo ‘eu vou levar esse diabo pro quarto’. Que Lucas falou que ‘ia quebrar os vidros da portas e janelas da casa’ e que, antes de sair, ele ‘mataria uma desgraça’, se referindo à declarante.

Que ninguém conseguia conter Lucas, que estava descontrolado, e mesmo com a presença do filho e do sobrinho da declarante, ele não parava de fazer ameaças, chegando a dizer que fazia parte do comando vermelho e que falaria com seus comparsas para resolver a situação”
(id. 52990960).

Com efeito, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa,
evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado
(STJ. RHC n. 79.103/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 07.04.2017).

Ademais, vê-se que a motivação empregada pela autoridade apontada como coatora contextualiza, em elementos específicos, o
periculum libertatis
, porquanto, além de fazer expressa menção ao risco à ordem pública, consubstanciada na
“gravidade em concreto do crime”
e na
“periculosidade do agente”
, o
decisum
aponta o efetivo risco de reiteração delitiva:

“O acusado reitera a prática delitiva, possuindo executivo de pena n. 2000018-96.2019.8.11.0047 (Comarca de Jauru/MT), cadastrado junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o que, por força do art. 313, II, CPP, possibilita a decretação de sua prisão preventiva”
(id. 52990960).

No ponto, importante salientar que, em consulta ao sistema SEEU, extrai-se que o executivo de pena mencionado se refere à uma condenação definitiva (ação penal n. 520-69.2019.811.0047) pela prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo, por duas vezes, em concurso formal), em que, de resto, foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena em razão da reincidência do paciente, de sorte que se afigura idônea a fundamentação lançada na decisão censurada.

Assim, forçoso reconhecer que a prisão cautelar está adequadamente motivada em elementos sólidos, quais sejam, a
periculosidade do paciente
, a
gravidade concreta da conduta praticada
e o
risco efetivo de reiteração delitiva
, não havendo falar, pois, em flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do claustro.

A título de corroboração, enfatiza-se que
“como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).

Quanto à aventada
“ausência de contemporaneidade”,
registre-se que a permanência da situação de perigo, especialmente às vítimas, revela a necessidade da manutenção do encarceramento.

No particular, salutar apontar que não há um substancial transcurso de tempo entre as datas do suposto cometimento dos crimes imputados e da ordem prisional. Como consabido, o princípio da atualidade orienta a proximidade do lapso transcorrido entre tais marcos, que, na espécie, não ultrapassou 01 (um dia).

Nesse contexto, forçoso reconhecer a contemporaneidade dos fatos descritos no decreto prisional e a delimitação
do periculum libertatis
, revelando, pois, o risco atual decorrente do estado de liberdade do paciente.

Para mais, vislumbra-se que o
decisum
fez expressa menção à insuficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”
(STJ. AgRg no HC n. 570553/RS. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 16.06.2020).

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020